Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-03.2017.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-03.2017.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
THAISE SANTOS FERRAZ

APELADO: NAIARA FREIRES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS, JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO - OPERAÇÃO PIPA. CREDENCIAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA. ALVARÁ DE LICENÇA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município de Tremedal pela omissão na apreciação do pedido de alvará de licença para transporte de água potável e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de lucros cessantes.

2. Quanto aos danos morais, constata-se que estão devidamente configurados. A aprovação em certame federal, com investimento em veículo de transporte de água e celebração de contrato com a União, certamente gera no jurisdicionado expectativa legítima de trabalho e retorno do investimento.

3. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao binômio compensação-punição sem configurar enriquecimento sem causa.

4. Quanto aos lucros cessantes, o magistrado singular fixou o valor de R$ 120.000,00 com base no valor mensal que seria pago pela União (R$ 10.000,00) multiplicado por 12 meses. Contudo, esta fixação não considerou os custos operacionais inerentes à atividade, tais como combustível, manutenção do veículo, seguros, tributos e demais despesas necessárias à prestação do serviço.

5.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de lucrar, devendo ser apurados com base em critérios objetivos e não meramente especulativos.

6.
Tal procedimento se mostra necessário para evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a sub-reparação do dano efetivamente sofrido tendo em vista que não existem parâmetros para a aferição da extensão dos lucros cessantes, sendo necessária a liquidação da sentença para fixação do
quantum debeatur.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Trata-se de apelação cível manejada pelo Município de Tremedal tendo como Apelada Naiara Freires de Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.